Tribunal: TJSP
Processo: 0000640-54.2025.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Agravo em execução interposto pelo sentenciado contra r. decisão que indeferiu pedido de remição de pena por estudos realizados entre 2022 e 2023. O agravante alega que é possível a concessão do benefício se a atividade é posterior à data do delito.

II. Questão em Discussão.
2. Verificar a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Agravo em execução interposto pelo sentenciado contra r. decisão que indeferiu pedido de remição de pena por estudos realizados entre 2022 e 2023. O agravante alega que é possível a concessão do benefício se a atividade é posterior à data do delito.

II. Questão em Discussão.
2. Verificar a possibilidade de deferimento do benefício em função de estudos realizados antes do início da execução da reprimenda privativa de liberdade.

III. Razões de Decidir.
3. A remição por estudo é permitida somente durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade. 4. A atividade de estudo anterior ao início da execução da sanção não pode ser considerada para concessão do benefício.

IV. Dispositivo e Teses.
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A remição de pena por estudo requer que a atividade seja realizada durante o cumprimento da pena. 2. Estudos realizados antes do início da execução penal não são passíveis de remição.

Legislação Citada: LEP, art. 126; CP, arts. 42, 155, §§ 4o, I e IV; e 14, II.

Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 756.560/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.12.2022.